Tribunal: TJMMG
Processo: 2000192-43.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PARA RELATAR A PRESENTE AÇÃO - ART. 151 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMMG - A REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO NÃO É ALTERADA PELA DESIGNAÇÃO DE OUTRO DESEMBARGADOR APENAS PARA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO EM OUTRO PROCESSO - PROVA NOS AUTOS DE QUE A DEMORA NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES DECORREU DO GOZO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES NOMEADOS COMO PERITOS - INVESTIGAÇÕES SE DESENVOLVENDO SEM ÊXITO E SEM PREVISÃO DE TÉRMINO - O EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA O RELAXAMENTO DA PRISÃO DOS INVESTIGADOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA REVOGAR A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DOS DEMAIS MILITARES NELA MENCIONADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000192-43.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000151-76.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 01/02/2022 Publicação: 10/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PARA RELATAR A PRESENTE AÇÃO – ART. 151 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMMG – A REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO NÃO É ALTERADA PELA DESIGNAÇÃO DE OUTRO DESEMBARGADOR APENAS PARA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO EM OUTRO PROCESSO – PROVA NOS AUTOS DE QUE A DEMORA NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES DECORREU DO GOZO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES NOMEADOS COMO PERITOS – INVESTIGAÇÕES SE DESENVOLVENDO SEM ÊXITO E SEM PREVISÃO DE TÉRMINO – O EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA O RELAXAMENTO DA PRISÃO DOS INVESTIGADOS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA REVOGAR A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DOS DEMAIS MILITARES NELA MENCIONADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Thalles Monteiro Borges, impetrante/advogada Talita Quézia de Assis e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar levantada pela douta Procuradora de Justiça de incompetência do Desembargador Fernando Galvão da Rocha, para permanecer como relator da presente ação. No mérito, também por unanimidade, acordam em julgar procedente a presente ação, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais militares nela mencionados, podendo a prisão cautelar ser novamente decretada com fundamento nas hipóteses legais. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Thalles Monteiro Borges, proposta pela advogada Talita Quézia de Assis, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Auditoria Militar da Justiça Militar de Minas Gerais. Alega a impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em decorrência de suposto excesso de prazo para a conclusão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inquérito policial militar e também pela inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Informa a impetrante que, em decorrência de denúncia anônima, datada de novembro do ano de 2020, foi instaurado inquérito policial militar (IPM) na data de 24/05/2021, oportunidade em que o encarregado das investigações requereu a busca e apreensão em desfavor de 4 (quatro) outros militares. Disse a impetrante que, após a verificação do conteúdo dos aparelhos telefônicos dos militares que tiveram seus telefones apreendidos, foi requerida e deferida a prisão preventiva destes e também do ora paciente. Alega a impetrante que ajuizou ação de habeas corpus em 27/09/2021 e que obteve liminar restaurando a liberdade de todos os atingidos pela decisão que decretou a prisão preventiva. Entretanto, tal decisão foi cassada, e o paciente e os demais militares foram novamente presos em 27/10/2021. Argumenta também a impetrante que o encarregado do inquérito policial militar requereu em 22/11/2021 nova dilação de prazo por mais 60 (sessenta) dias para conclusão das investigações, tendo a autoridade apontada como coatora deferido a prorrogação do prazo em 30 dias para conclusão do inquérito. Disse que requereu o relaxamento da prisão preventiva, pedido este que foi indeferido com a seguinte fundamentação: o prazo legal para a conclusão do Inquérito Policial Militar no caso em que o indiciado se encontra preso foi extrapolado nestes autos. Entretanto, é imperioso afirmar que a prisão preventiva não possui como baliza limitadora a existência de um prazo legal propriamente dito, devendo tal prisão ser mantida se presentes os pressupostos legais ensejadores de sua decretação Aduz a impetrante que o encarregado do inquérito policial militar juntou aos autos, no dia 03/12/2021, o termo de indiciamento do paciente e demais militares investigados sem, entretanto, a homologação da autoridade delegante, com violação ao disposto no § 1º do art. 22 do CPM. Alega também a impetrante que já transcorreram 45 dias desde o momento da prisão do paciente, em 27/10/2021, e que o art. 20 do CPPM prevê o prazo de 20 dias para conclusão do inquérito policial em se tratando de indiciado preso. Disse que a ausência de conclusão dos exames periciais iniciados não justifica a prorrogação do prazo para conclusão das investigações e que o resultado das extrações dos dados dos telefones apreendidos em 17/09/2021 foi encaminhado ao Encarregado somente em 25/10/2021. Ressalta a impetrante que “as extrações são realizadas em menos de 10 minutos, conforme se observou na primeira fase de extrações...”. Informa ainda a impetrante que já houve o transcurso de quase 3 (três) meses desde o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sem a realização da perícia, tendo em vista o gozo de férias dos dois peritos nomeados. Disse que a autoridade coatora justificou que as diligências não foram iniciadas “em razão de dificuldades do setor” e que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o excesso de prazo para a conclusão do IPM não pode ser imputado ao paciente. Disse também a impetrante que a manutenção da prisão cautelar do paciente está em desacordo com o disposto no art. 255 do CPPM, por estar dissociada de elementos concretos e por não ter individualizado as condutas. Neste aspecto, aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou a necessidade de cessar a prática de crimes com o uso da função policial. Contudo, o paciente foi transferido para outra unidade militar, em 08/02/2021. Alega que a fase de oitiva das testemunhas civis e militares já foi encerrada e que os crimes imputados não se relacionam com a hierarquia militar, fundamento também utilizado para a decretação da prisão cautelar. Com tais razões, requer a impetrante seja deferida liminar para que seja restituída a liberdade do paciente, ainda que com a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer seja confirmada a medida liminar pretendida, com a revogação da prisão preventiva. Com a petição inicial, a impetrante juntou os documentos constantes no evento 1 e, no evento 8, juntou aos autos a decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva em razão do excesso de prazo. A presente ação foi recebida, bem como foi diferida a apreciação da liminar requerida para momento posterior ao recebimento das informações prestadas pela autoridade indicada como coatora e à manifestação da Sra. Procuradora de Justiça. A autoridade apontada como coatora prestou as informações no evento 12, enquanto a impetrante reiterou, no evento 15, o pedido de deferimento da liminar. A Sra. Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG manifestou-se no evento 17, argumentando que a competência para relatar a presente ação seria do Desembargador Rúbio Paulino Coelho, uma vez que seu voto restou prevalente quando do julgamento da ação de Habeas Corpus n. 2000151-76.2021.9.13.0000. Com tal argumento, requereu seja substituída a relatoria da presente ação. Aduz ainda a Procuradora de Justiça que o manejo desta ação foi incorreto, pois a defesa do paciente deveria ter interposto recurso ordinário contra a decisão proferida no HC n. 2000151-76.2021.9.13.0000. Quanto ao mérito, alega a Procuradora de Justiça que "a extrapolação do prazo nas investigações não dá ensejo à libertação do preso preventivamente, também não restaram comprovadas, de modo algum, as alegações da impetrante no sentido de que a tramitação do IPM estaria atrasada por ter o procedimento sido paralisado em razão de férias de servidores públicos." Disse que nem mesmo a autoridade apontada como coatora informou sobre o atraso nas investigações decorrentes de férias de servidores públicos; que já houve o indiciamento dos investigados e que "a denúncia está na iminência de ser oferecida". Com tais argumentos, a Procuradora de Justiça "opina pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado nestes autos (evento 1 - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 INIC1) e, caso conhecido, reitera integralmente o parecer exarado no evento 48 dos autos do HC n. 2000151-76.2021.9.13.0000". O pedido reiterado de deferimento da liminar foi apreciado no evento 20, oportunidade em que foi deferido, com a expedição dos alvarás de soltura constantes nos eventos 23/27, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG foi cientificada da decisão de deferimento da liminar, conforme manifestação constante no evento 34. É o breve relatório Em mesa para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise da presente ação, entendo que ela deve ser julgada procedente, com a confirmação da liminar já deferida. Antes de apreciar o mérito da presente ação, rejeito a manifestação da Procuradora de Justiça, que entende que a competência para relatar a presente ação seria do Desembargador Rúbio Paulino Coelho, pois seu voto foi prevalente quando do julgamento da ação de Habeas Corpus n. 2000151-76.2021.9.13.0000. A ação mencionada pela Procuradora foi distribuída por sorteio para este relator e, diante do julgamento não unânime, a relatoria do acórdão foi transferida para o Desembargador que subscreveu o voto divergente que prevaleceu no julgamento colegiado. De acordo com o parágrafo primeiro do art. 151 do regimento interno deste e. TJMMG, que está sob o título “do acórdão”: § 1º Quando o Relator for vencido, o acórdão será redigido e assinado pelo Desembargador que primeiro houver proferido o voto vencedor, sendo o voto vencido necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento. Portanto, percebe-se que a regra de distribuição por sorteio não é alterada pela designação de outro desembargador apenas para redação do acórdão, conforme previsto na norma acima transcrita. Não há previsão legal ou regimental para que o magistrado prevento seja afastado por ter seu entendimento vencido em momento anterior. Dessa forma, deixo de acolher o argumento exposto pela Sra. Procuradora de Justiça de incompetência deste signatário para permanecer como relator na presente ação. Também deixo de acolher o argumento da Procuradora de Justiça no sentido de que a presente ação não seria cabível, tendo em vista que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 deveria ter sido interposto recurso ordinário contra a decisão proferida no HC n. 2000151-76.2021.9.13.0000. Verifico que, na presente ação, a impetrante alega excesso de prazo da prisão cautelar, enquanto a ação 2000151-76.2021.9.13.0000 foi fundada na insuficiência de fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar. Portanto, são ações manifestamente distintas. Quanto ao mérito, a Sra. Procuradora de Justiça mencionou que não houve prova “no sentido de que a tramitação do IPM estaria atrasada por ter o procedimento sido paralisado em razão de férias de servidores públicos." Entretanto, o documento constante no evento 01 (documento OUT8) esclarece, em parte, a demora na conclusão das investigações com pessoas presas. Passados mais de 20 dias da prisão do paciente, em 22/11/2021, o encarregado das investigações requereu a dilação do prazo para conclusão das investigações, justificando assim seu pedido: Considerando que encerramos a fase de oitiva das testemunhas civis e militares. Considerando que a extração de dados dos aparelhos celulares e o notebook apreendido na segunda medida cautelar cumprida em data de 17 de setembro de 2021, nos foram encaminhadas em 25 de outubro de 2021. Considerando que não foi realizada nenhuma análise das extrações dos dados, devido às férias anuais gozadas pelos peritos nomeados. Iniciando a fase de análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares e notebook, iniciadas na presente data. Considerando a gravidade e a complexidade da denúncia, bem como das provas já colacionadas nos autos do processo referenciado. Considerando a possibilidade de novos desdobramentos em decorrência de novas provas que porventura venham surgir Solicito a Vossa Excelência DILAÇÃO DE PRAZO razoável para que possamos dar continuidade às investigações por um prazo não inferior a 60 dias. (grifei) Portanto, há prova nos autos de que a demora na conclusão das investigações decorreu do gozo de férias dos servidores nomeados como peritos para a análise dos dados extraídos de aparelhos celulares e de um notebook. E tal prova é constituída por documento público assinado pelo próprio encarregado das investigações. O prazo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal Militar foi desrespeitado, em parte, para o gozo de férias de servidores públicos com investigados presos. O referido artigo assim dispõe: Art 20. O inquérito deverá terminar dentro em vinte dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou no prazo de quarenta dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. § 1º Êste último prazo poderá ser prorrogado por mais vinte dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência, indispensáveis à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo. § 2º Não haverá mais prorrogação, além da prevista no § 1º, salvo dificuldade insuperável, a juízo do ministro de Estado competente. Os laudos de perícias ou exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os documentos colhidos depois dela, serão posteriormente remetidos ao juiz, para a juntada ao processo. Ainda, no seu relatório, poderá o encarregado do inquérito indicar, mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as testemunhas que deixaram de ser ouvidas, por qualquer impedimento. O paciente foi preso preventivamente na data de 27/10/2021 e, até a presente data, não houve o oferecimento de denúncia, conforme informado pela autoridade apontada como coatora e consultado no inquérito policial militar. Para ilustrar o ritmo da tramitação das investigações, destaco que o magistrado proferiu o seguinte despacho na data de 12/01/2022: Defiro o pedido de prorrogação de prazo para conclusão das diligências constante do evento n. 32, pelo que determino o retorno dos autos ao encarregado para que ultime as diligências ainda pendentes, no prazo de 60 dias. Desde a prisão preventiva ocorrida em 27/10/2021, já se passaram mais de 90 (noventa) dias e, de acordo com o CPPM, o prazo máximo para a conclusão do inquérito é de 40 (quarenta) dias. Os autos demonstram que as investigações iniciaram-se de maneira irregular, sem a instauração do devido inquérito policial em novembro de 2020. Regularizada a investigação, com a abertura de inquérito em 24/05/2021, até o presente momento não se colheu qualquer prova que pudesse fundamentar acusação contra os militares investigados. Resta evidente que as investigações estão se desenvolvendo sem êxito e sem previsão de término. Nos termos do art. 20 do CPPM, o prazo máximo para a conclusão do inquérito, quando o indiciado se encontra preso, foi extrapolado sem qualquer justificativa válida. Como expressamente dispõe o § 2º do referido artigo, os laudos de perícias ou exames não concluídos no período da prorrogação prevista no § 1º, bem como os documentos colhidos depois dela, serão posteriormente remetidos ao juiz, para a juntada ao processo. Não há autorização legal para postergar a conclusão de inquérito para aguardar laudos periciais. Nos termos da alínea "f" do art. 467 do CPPM, haverá ilegalidade ou abuso de poder quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Cabe observar que o excesso de prazo para a conclusão da investigação é motivo suficiente para o relaxamento da prisão do investigado. O Código de Processo Penal comum, na parte que dispõe sobre o prazo para conclusão do inquérito policial, dispõe, no § 2º do art. 3º-B, que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 § 2º Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Muito embora a instituição do juiz de garantias esteja suspensa por decisão da Suprema Corte, resta absolutamente claro que o ordenamento jurídico nacional não permite que o investigado fique preso indefinidamente à espera da conclusão das investigações policiais. Também cabe considerar as razões que sustentam a prisão no contexto do momento presente. Das informações prestadas pelo digno magistrado que determinou a prisão cautelar, pode-se identificar as razões consideradas suficientes para a manutenção da prisão cautelar. Segundo informa o magistrado: A Portaria do IPM n. 108.298/21, registra em seu conteúdo notícia crime datada de novembro de 2020, o fato de que chegou ao conhecimento daquele órgão correcional o envolvimento de militar lotado no 34º BPM com traficantes de drogas. Consta da aludida portaria que militar daquela unidade receberia informações dos traficantes que atuam no aglomerado Pedreira Prado Lopes, no bairro São José, nesta capital, sobre traficantes rivais. Tais informações seriam os locais onde eram escondidas armas, drogas, dinheiro, assim como os pontos onde funcionam a venda de drogas. O militar em questão abordava tais locais, arrecadava os produtos ilícitos lá encontrados e os desviava para as gangues que havia lhes repassado as informações. Existe a suspeita de que o militar fique com parte dos produtos ilícitos arrecadados para ele, sobretudo dinheiro. [...] Para a manutenção da ordem pública, foi considerado por este magistrado que há necessidade de prevenir o meio social de novos delitos, diante da informação do encarregado de que dos dados extraídos e analisados até o momento restou comprovado o envolvimento dos militares com traficantes do aglomerado “Pedreira Prado Lopes” e “Predinhos Vila São José”. A preocupação manifestada pelo digno magistrado restringe-se a atos inespecíficos, em tese, praticados em novembro de 2020 e à possibilidade de sua reiteração. Tais atos seriam praticados por um militar não especificado, utilizando as facilidades decorrentes do exercício funcional nos aglomerados "Pedreira Prado Lopes" e "Predinhos Vila São José". Mesmo que tais preocupações pudessem ser amparadas em elementos probatórios, o que efetivamente não se apresenta, percebe-se que não é necessário manter a prisão dos militares. Basta impedir os militares de exercerem funções policiais nos aglomerados "Pedreira Prado Lopes" e "Predinhos Vila São José". Sem que a situação indicada como perigosa se apresente, os militares podem aguardar o desenvolvimento das investigações e de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 eventual processo em liberdade. A liberdade dos indiciados é a regra. A prisão é medida extrema, que somente pode ser imposta diante de necessidade concreta. O paciente e os demais militares presos foram, há muito tempo, transferidos de unidade militar em que estavam atuando para afastá-los dos locais nos quais a investigação apura a possível prática de crimes. De qualquer forma, para deixar clara a impossibilidade da ocorrência dos crimes mencionados pelo magistrado de primeiro grau, com base no art. 319, inciso II, do Código de Processo Penal comum, imponho restrições à atuação funcional dos referidos militares nos aglomerados “Pedreira Prado Lopes” e “Predinhos Vila São José”. Tal medida é mais do que suficiente para impedir o suposto, mas não provado, desvio de finalidade no exercício funcional. Por tais razões, julgo procedente a presente ação, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais militares nela mencionados, podendo a prisão cautelar ser novamente decretada com fundamento nas hipóteses legais. Confirmando a liminar deferida, estabeleço as seguintes medidas cautelares, até a conclusão das investigações e eventual processo criminal: 1 - Proibição de manter contato com os demais investigados no inquérito policial militar de referência; 2 - Proibição de prestar serviço nos locais mencionados nas investigações (aglomerado Pedreira Prado Lopes e “Predinhos da Vila São José”, ambos em Belo Horizonte); 3 - Proibição de acesso aos sistemas informatizados da PMMG que possam indicar elementos relativos à realização de operações policiais, a critério da Corregedoria da PMMG; e 4 - Proibição de ausentar-se da Comarca de Belo Horizonte, salvo para desenvolvimento de atividades policiais. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de fevereiro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator